Tribunal: TJSP
Processo: 0020455-33.2025.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE O ACUSADO DEVE SER AGRACIADO COM O INDULTO PLENO DAS PENAS IMPOSTAS, NOS TERMOS DO DP 11.302/2022, POSTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PARA TAL. PEDIDO SUPLETIVO DE RESTABELECIMENTO DA PENA SUBSTITUTIVA DA CORPORAL, POSTO QUE NÃO FOI INTIMADO PARA SEU CUMPRIMENTO.

CASO EM QUE, OSTENTANDO CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DESACATO, AO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE O ACUSADO DEVE SER AGRACIADO COM O INDULTO PLENO DAS PENAS IMPOSTAS, NOS TERMOS DO DP 11.302/2022, POSTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PARA TAL. PEDIDO SUPLETIVO DE RESTABELECIMENTO DA PENA SUBSTITUTIVA DA CORPORAL, POSTO QUE NÃO FOI INTIMADO PARA SEU CUMPRIMENTO.

CASO EM QUE, OSTENTANDO CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DESACATO, AO CUMPRIMENTO DE 07 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO, SUBSTITUÍDA PELO PAGAMENTO DE DOIS SALÁRIOS-MINIMOS, NÃO FAZ ELE JUS AO PRETENDIDO INDULTO, CONFORME EXPRESSA VEDAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 8, I, DO TEXTO PRESIDENCIAL – PRECEDENTES NESTA CORTE.

PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO ANTES OPERADA QUE NÃO SE SUSTENTA, JÁ QUE O AGRAVANTE MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO, SENDO DE RIGOR A RECONVERSÃO, COMO OPERADO EM PRIMEIRO GRAU.

Recurso desprovido.